Tribunal: TJSP
Processo: 1030327-29.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Sentença de parcial procedência para determinar a manutenção do autor no plano de saúde até sua alta médica, afastando a indenização por danos morais – Pretensão de manutenção do plano de saúde da esposa do autor, beneficiária da mesma apólice – Pedido inicial que se limitou a deduzir a pretensão de manutenção do plano de saúde em razão da grave doença que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Sentença de parcial procedência para determinar a manutenção do autor no plano de saúde até sua alta médica, afastando a indenização por danos morais – Pretensão de manutenção do plano de saúde da esposa do autor, beneficiária da mesma apólice – Pedido inicial que se limitou a deduzir a pretensão de manutenção do plano de saúde em razão da grave doença que acomete o autor -Pretensão que viola o princípio da adstrição ou congruência e ao artigo 492 do CPC, porquanto não deduzida na exordial – Danos morais não configurados - Recurso não provido.